Tribunal: CARF
Processo: 19404.001498/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001498/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JORGE LUIZ MAGDANELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIA. COMPROVAÇÃO
Quando o contribuinte não apresenta provas de que houve pagamento de
pensão alimentícia e que este decorreu em face de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, a glosa deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 12/18, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de saldo
imposto a pagar de R$ 71,28 para saldo de imposto a pagar de R$ 6.172,39.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001498/2009-50
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001498/2009-50

O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 6.101,11 acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 12.357,79, considerando juros de mora calculados até outubro de 2009.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada em 27/04/2007 – DAA/2007 (fls. 19/20), em que foram apuradas as
seguintes infrações:
· Dedução indevida de dependente – glosa do valor de R$ 3.032,64, por falta de
comprovação.
· Dedução indevida de despesa com instrução – glosa do valor de R$ 2.373,84, por falta
de comprovação.
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial - glosa do valor de R$ 22.849,00, por
falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 16/11/2009 (fls. 24), o interessado apresentou, em
16/12/2009, a impugnação à fl. 03.
Alega que o valor declarado a título de pensão alimentícia refere-se a pagamentos
realizados via depósitos bancários mensais, sendo que o valor global foi informado na
declaração de ajuste sob exame e na do responsável pelo beneficiário da pensão (ex-
esposa).
Quanto às despesas com instrução, afirma que o valor foi gasto em favor de João Pedro
A.A. Magdanello, conforme comprovante que segue.
Acompanham a impugnação os documentos às fls. 05 e 10/11.
Constatando-se que o lançamento foi efetuado sem apreciação das questões de fato ora
levantadas por falta de atendimento pelo autuado da intimação prévia, esta Delegacia de
Julgamento encaminhou os autos à autoridade competente para proceder à revisão de
ofício do lançamento, em observância ao que determina a Instrução Normativa no 1.061,
de 2010 (fl. 27).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado às fls. 28/30, com base
no qual foi proferido o despacho decisório à fl. 31, que concluiu pela manutenção
parcial do lançamento.
Na revisão do lançamento foram canceladas as infrações “Dedução indevida de
dependente” e “Dedução indevida de despesa com instrução”.
Permaneceu como indevida a dedução de despesas a título de pensão alimentícia (R$
22.849,00). A autoridade revisora manteve a glosa por não terem sido apresentados os
comprovantes de pagamentos e em razão do Termo de Audiência de Conciliação à fl. 05
não estar assinado.
O interessado foi cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento
conforme consta às fls. 32/34.
Não houve manifestação.
Conforme previsto na citada Instrução Normativa, o processo foi encaminhado a esta
DRJ, para julgamento da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001498/2009-50

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia efetuada pelo contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Inicialmente insta registrar que em decorrência da revisão de ofício levada a efeito pela
autoridade administrativa permanece na lide apenas a glosa de pensão alimentícia (R$
22.849,00).
O interessado informou em sua declaração pagamentos sob o código 12 (pensão
alimentícia judicial) em favor de Ana Teregrino Gonçalves Magdanelo (R$ 11.423,00) e
Pedro A G Magdanelo, nos valores de R$ 11.423,00 e R$ 11.426,00, respectivamente,
perfazendo R$ 22.849,00 de pensão, montante que foi integralmente glosado por falta
de comprovação.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as despesas informadas na
declaração de ajuste anual. É o que estatui o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora." (Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, §3").
No caso dos autos não foi juntado um único comprovante de pagamento, o que por si só
já impede o reconhecimento do direito à dedução em tela.
Insta registrar ainda que, além dos desembolsos, é necessário demonstrar a
dedutibilidade dos valores. A dedução em tela encontra previsão legal no art. 8o, II, f, da
Lei no 9.250 de 1995, que à época da ocorrência do fato gerador assim dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...).(Grifou-se)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001498/2009-50

Como se vê, os valores pagos a título de pensão que não tenham sido estabelecidos em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente não são dedutíveis por falta de
previsão legal.
Nesse sentido deve-se frisar que não houve comprovação de que os alegados
pagamentos decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. O documento a fl. 05 não pode ser aceito para esse fim uma vez que,
além de não estar assinado, indica não ter havido conciliação nos termos ali propostos.
Deve ser esclarecido que não é relevante para solução da presente lide perquirir se a
beneficiária dos valores os teria submetido à tributação na declaração de ajuste anual.
É certo que em contrapartida ao direito do contribuinte de deduzir os valores pagos
existe o dever do alimentando de oferecer à tributação os valores recebidos (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). No entanto, deve ser reconhecido o direito do contribuinte
deduzir em sua declaração de ajuste os valores pagos a título de pensão alimentícia
independentemente de como tenha agido o beneficiário dos rendimentos. Isto porque o
contribuinte não pode ser prejudicado em função de eventual não cumprimento das
obrigações tributárias de terceiros.
Do mesmo modo, um determinado valor pago pelo contribuinte não é dedutível em sua
declaração pelo simples fato de ter sido submetido à tributação pelo beneficiário do
pagamento. É preciso que o direito à dedução esteja expressamente previsto na
legislação tributária. Considera-se, por exemplo, que quando o contribuinte paga valores
superiores ao definido na decisão ou acordo judicial, o faz por liberalidade, e o
montante pago a maior não pode ser deduzido a título de pensão judicial na declaração
de ajuste anual, por falta de previsão legal, independentemente do tratamento tributário
que este tenha recebido na declaração de ajuste anual do beneficiário da pensão.
Mantém-se, assim, a glosa de R$ 22.849,00.
Conclusão
Isto posto, VOTO no sentido de que a impugnação seja considerada procedente em
parte, devendo ser mantido integralmente o crédito tributário lançado após as alterações
efetuadas na revisão de ofício, conforme demonstrativo à fl. 30, composto por imposto
suplementar de R$ 4.614,32 acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora
conforme legislação aplicável.
Claudia Figueiredo Campos – Relatora
Como visto acima, a decisão de piso julgou improcedente a impugnação em
alegando “que não houve comprovação de que os alegados pagamentos decorram do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. O documento a fl. 05
não pode ser aceito para esse fim uma vez que, além de não estar assinado, indica não ter
havido conciliação nos termos ali propostos”.
Em seu recurso o contribuinte traz os mesmos documentos sem sanar a falha
apontada na decisão guerreada. Poderia ter comprovado suas alegações através da cópia do
processo judicial devidamente assinada, ou ainda certidão de inteiro teor deste, mas não o fez, o
que nos leva a entender pela manutenção do acórdão guerreado
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.213 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001498/2009-50

Fl. 68
DF CARF MF
Original